Tribunal: TJES
Processo: 5024085-89.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024085-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBIRATAN DA SILVA PIRES
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024085-89.2022.8.08.0035

Recorrente: UBIRATAN DA SILVA PIRESUBIRATAN DA SILVA PIRES;

Recorrido: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM. PROVEITO ECONÔMICO QUE SUPERA QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(1). A controvérsia versa sobre a desistência do autor em participar do grupo de consórcio para aquisição de IMÓVEL, no qual já realizou parte do pagamento. Aduz não estar tendo condições de arcar com os valores, tendo pedido a rescisão e devolução integral dos valores pagos.

(2). A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3). Questão de ordem: incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a causa. É possível verificar, in casu, que não há a notícia de encerramento do grupo consorcial, tampouco há a demonstração sólida de formalização da desistência da parte postulante perante o consórcio. E mais, a carta de crédito é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo a parte postulante, de modo expresso, postulado a anulação do contrato, que, como visto, continua vigente.

(4). Acerca do tema, é forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I). Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido]. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

(5). No que importa aos autos, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (CPC, art. 292, inciso II) e “na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles” (CPC, art. 292, inciso VI).

(6). In casu, da análise dos pedidos e da causa de pedir articulados na petição inicial, ressai claro que a parte consumidora tinha, por meio da subjacente ação, o propósito de desistir do contrato de consórcio, almejando de modo expresso a nulidade do negócio. Se, dentre a narrativa da parte autora, encontra-se uma das causas para a desistência do consórcio o inadimplemento contratual, não se pode desconsiderar que o efeito lógico é justamente o de rescindi-lo. Portanto, apesar da parte autora afirmar que seu objeto é tão somente a restituição dos valores desembolsados ao grupo consorcial, não há dúvida de que existe um pleito antecedente lógico necessário consubstanciado na própria rescisão contratual. Além das considerações até aqui desenvolvidas, é fundamental anotar que o proveito econômico da parte autora não se volta apenas para a restituição dos valores vertidos ao grupo consorcial (em tese dentro do valor de alçada dos juizados especiais), mas inegavelmente também aos valores que deixará de honrar (parcelas restantes desde a desistência para a conclusão do contrato, que, em sua análise global, extrapolam o teto dos juizados especiais).

(7). Por tudo isso, percebe-se que o questionamento não se volta apenas para cláusula específica do contrato, de modo que o valor da causa a ser considerado no caso dos autos é efetivamente o valor do contrato globalmente considerado.

(8). Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO
. Reconhecimento, de ofício, da incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação, visto que o valor da causa, a partir de uma correção pelos critérios mencionados neste ato, supera o valor de alçada (Lei 9.099/95, art. 3º, inciso I), acarretando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

(9). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção anômala do processo.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)